Tribunal: STF
Processo: RE 1333168
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 3.773/20 do Município de Tietê/SP, a qual prevê a obrigatoriedade de os hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiros socorros aos responsáveis por recém-nascidos. Suposta nulidade, ante a ausência de intimação para oferecer contrarrazões ao primeiro agravo regimental. Não ocorrência. Processo legislativo. Vício de iniciativa. Inexistência. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Cabe à Fazenda Pública promover seu cadastramento junto aos sistemas de intimações eletrônicas do Tribunal a fim de viabilizar as comunicações processuais nos feitos em que atua, sob pena de se terem por válidas e eficazes as intimações realizadas via Diário de Justiça, conforme preconizam o art. 246, caput, §§ 1º e 2º, e os arts. 270 e 272 do Código de Processo Civil.



    2. Relativamente à lei municipal impugnada, é certo que não promoveu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo, constatando-se que as condutas previstas na norma questionada dizem respeito às atribuições ordinárias dos servidores da área da saúde.



    3. É necessário se avaliar com cautela os casos de iniciativa legislativa reservada, em face do entendimento que se vem sagrando majoritário nesta Corte, segundo o qual tal prerrogativa deve ser analisada restritivamente, cum grano sallis, uma vez que retira do Poder Legislativo, órgão incumbido de editar normas de caráter geral por excelência, parcela de seu âmbito de atuação.



    4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 917 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/16, segundo a qual não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas a, c e e, da Constituição Federal).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.